Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714945-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DA CHACARA 114 F DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, GUILHERME AUGUSTO CAMPOS LODI DA ROCHA APELADO: GUILHERME AUGUSTO CAMPOS LODI DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL DA CHACARA 114 F DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, o réu – Guilherme Augusto Campos Lodi da Rocha – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Ademais, instado a guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da sua atual situação financeira ou realizar, desde logo, o preparo, atendera ao chamamento, colacionando aos autos demonstrativos de pagamento referentes ao cargo público comissionado que exerce. Conforme a documentação colacionada, o apelante atualmente exerce cargo em comissão de secretário parlamentar na Câmara dos Deputados, percebendo remuneração no montante bruto mensal de R$ 13.270,98 (treze mil duzentos e setenta reais e noventa e oito centavos), e líquido no equivalente a R$ 10.330,98 (dez mil trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos), consoante apurado do contracheque referente ao mês de novembro do ano vigente[1]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente o desabilita a ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao réu o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num 79033318 (fls.232/234).